Tribunal: STF
Processo: ARE 659039
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-05-24
Data de publicação: 2012-05-24

Ementa:
EMENTA



    DIREITO DO TRABALHO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO TRABALHISTA. SERVIDOR DA FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA QUE DEMANDA O RECONHECIMENTO DE SUA ESTABILIDADE NO EMPREGO, EM RAZÃO DO DISPOSTO NO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. DISCUSSÃO ACERCA DO ALCANCE DA REFERIDA NORMA CONSTITUCIONAL. MATÉRIA PASSÍVEL DE REPETIÇÃO EM INÚMEROS PROCESSOS, A REPERCUTIR NA ESFERA DE INTERESSE DE INÚMEROS TRABALHADORES. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL.